Tribunal: TJPA
Processo: 0008068-80.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008068-80.2018.8.14.0053

APELANTE: DONISLEY SOUSA SANTOS, JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008068-80.2018.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

APELANTES: JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA E DONISLEY SOUSA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO RÉU DONISLEY SOUSA SANTOS.

I.
CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu-PA, que condenou os acusados JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA e DONISLEY SOUSA SANTOS à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A apelação questiona a aplicação do entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, que tratou da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da alegação da defesa quanto à aplicação do entendimento do STF sobre o porte de maconha para consumo pessoal, com base na quantidade apreendida (1g).

3. Verificação da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em relação ao réu DONISLEY SOUSA SANTOS, na modalidade retroativa, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a sentença, réu menor de 21 anos na data do fato.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao pedido de descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, aplica-se o entendimento do STF no Tema nº 506 de Repercussão Geral, que trata exclusivamente do porte de maconha (cannabis sativa) em até 40g. No caso dos autos, a droga apreendida com o réu JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA inclui cocaína, o que afasta a possibilidade de aplicar o entendimento sobre porte de maconha para consumo pessoal. Ademais, restou demonstrado que a droga apreendida se destinava ao tráfico, conforme depoimentos e elementos de prova que indicam o tráfico no local e a conduta do réu.

5. Quanto à prescrição de ofício em relação a DONISLEY SOUSA SANTOS, a contagem do prazo prescricional deve ser feita considerando sua menoridade à época do fato (19 anos) e o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declaro extinta a punibilidade de DONISLEY SOUSA SANTOS.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Conheço do recurso e nego provimento, mantendo a condenação de JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA nos termos da sentença, pela prática de tráfico de entorpecentes. Declaro, de ofício, a extinção da punibilidade de DONISLEY SOUSA SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: A aplicação da tese do STF no Tema nº 506 de Repercussão Geral se restringe ao porte de maconha para consumo pessoal, não sendo aplicável em caso de apreensão de outras substâncias entorpecentes e diante de provas suficientes da prática de tráfico. A prescrição pode ser declarada de ofício, observados os critérios legais para sua contagem, especialmente quando o réu era menor de 21 anos à época do fato.

Dispositivos legais citados
: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 109, IV, 110, § 1º, e 115; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 506 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 721.355/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe em 31/05/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0006773-28.2013.814.0006, Relator: Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/05/2019, publicado em 14/05/2019

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008068-80.2018.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

APELANTES: JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA E DONISLEY SOUSA SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA
, que a
condenou
os acusados
JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA E DONISLEY SOUSA SANTOS,
a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

Narrou a
denúncia, (id.22332513
),
que no dia 08/09/2018, por volta de 00h20min, no município de São Félix do Xingu, os denunciados traziam consigo para venda, 2 (duas) trouxinhas de maconha, acondicionada em pedaço de plástico branco e papel de livro, 3 (três) saquinhos com pó de cocaína.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados, nas sanções punitivas do art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Recebimento da denúncia em
01 de fevereiro de 2019
. (id.22332566-pág.12)

Auto de Prisão em Flagrante. (id.22332512-5 a 6)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.22332512-pág.34)

Auto Provisório de Constatação de Substância de Natureza Tóxica. (id.22332512-pág.37)

Defesa Prévia. (id.22332513-pág.27)

Citação. (id.22332565-pág.12; 22332565-pág.15)

Termo de Audiência. (id.22332566-pág.24)

Mídias de Audiência. (id.22332568 a 22332586)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.22332596)

Certidão Judicial Criminal. (id.22332599 e 22332598)

Em sentença prolatada em
24/05/2024
(id. 22332601), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, para
CONDENAR
os acusados
DONISLEY SOUSA SANTOS e JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.22332607
)
,
a Defensoria Pública requereu:
1)
Aplicação do Julgado do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal até 40g

Em
contrarrazões (id.22332611
)
,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.23529815), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA
, que a
condenou
os acusados
JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA E DONISLEY SOUSA SANTOS,
a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06
.

O foco da impetração consiste na alegação da defesa referente ao recente julgado do STF em Recurso Extradinário nº 635.659/SP, no qual firmou entendimento de descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, estabelecendo o parâmetro de 40g, não configurando crime, o que deve ser aplicado ao presente caso, em razão da apreensão de apenas 1 grama de maconha.

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO AO RÉU DONISLEY SOUSA SANTOS – NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu
DONISLEY SOUSA SANTOS
, no qual na data do fato era menor de 21 anos de idade, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV- em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

Considerando que na época dos fatos o réu
DONISLEY SOUSA SANTOS
possuía 19 anos de idade (nascido em 29/06/1999), –), conforme documento constante nos autos (id.22332514-pág.4), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

O réu
DONISLEY SOUSA SANTOS
foi condenado a
3 (três) anos e 4 (quatros) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
8 (oito) anos
, conforme prevê o art. 109, IV do CPB. Tendo em vista a aplicação do referido dispositivo legal penal, o prazo prescricional reduz para
4 (quatro) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
01/02/2019. (id.
22332566-pág.12
),
a sentença prolatada em
24/05/2024
(id. 22332601), tendo transcorrido 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
DONISLEY SOUSA SANTOS
.

QUANTO AO PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ RAIMUNDO BARROS DA SILVA

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, , da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de 2 (duas) trouxinhas de “MACONHA”, acondicionada em pedaço de plástico branco e papel de livro e 3 (três) saquinhos com pó de “COCAÍNA”, a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) encontradas na posse dos oras apelantes, tendo estes incorridos em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo a agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Na busca pessoal feita no apelante JOSÉ RAIMUNDO fora encontrado a quantia de R$190,00 (cento e noventa reais), 1 (uma) trouxinha de “MACONHA”, acondicionada em pedaço de plástico branco e 2 (dois) saquinhos vazios com resto de “CACAÍNA”, que estavam armazenados em seu bolso, incorrendo na conduta “trazer consigo”.

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Esse critério (pequena quantidade) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.

No presente caso, há nos autos elementos para afastar a presunção de que a droga, destinava-se ao uso.

De acordo com a sentença, a droga apreendida na posse do réu JOÃO RAIMUNDO se trata de “MACONHA” e “COCAÍNA”, conforme laudo de constatação provisória e Auto/Termo de Apreensão de Objeto.

De acordo com o respectivo
Tema
de
Repercussão Geral nº
506
, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)

No presente caso, não pode ser aplicado o referido tema, tendo em vista a apreensão, de entorpecente de natureza diversa da maconha, tal qual na espécie, em que foi apreendida também cocaína, não enseja o reconhecimento, de plano, de se tratar de droga para consumo pessoal, pois, presentes os requisitos da tipificação do delito de tráfico de entorpecentes.

De acordo com as declarações das testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, não restaram dúvidas que o entorpecente era destinado à venda, conforme trecho da sentença que trago à colação:

A testemunha PM
JOSINALDO PEREIRA DA COSTA
, relatou, conforme termo da sentença (id.22332601-pág.3/4)

“
Que se recorda dos fatos. Que receberem várias denúncias que eles (os réus) estavam traficando; Que passaram (em frente ao bar) e abordaram ele (José Raimundo Barros) e o outro correu (Donisley Sousa Santos). Que encontraram drogas com eles. Que perguntaram onde tinha mais, e ele mostrou que tinha bicarbonato que eles misturavam para aumentar a droga. Isso ocorreu no bar. Que JESIEL JÚNIOR estava junto com eles. Que ele falou que só tinha ido lá (no bar) para comprar e usar. Que Jhon Jhon (Donisley Sousa Santos) pegava a drogava dele (José Raimundo) e saia vendendo. Que o comentário do pessoal que vendiam droga no local (o bar) há uns 3 meses.”

No mesmo sentido foram as declarações do PM
JOSÉ WILSON COSTA
, conforme termo da sentença (id.22332601-pág.4)

“Que se recorda dos fatos. Que vinham monitorando o local há algum tempo, devido a denúncia. Que fizeram a abordagem dos elementos no Bar Mil Graus. Que foi encontrada droga. Que se lembra do rapaz JESIEL JÚNIOR. Que ele falou que era usuário e tinha ido lá só comprar. Que pelas denúncias eles já traficavam há algum tempo. Que a droga estava no bolso dele e tinha pacote de cocaína usada. Que quando chegou já estava no bar. Que Jhon Jhon (Donisley) correu para dentro do bar quando foi abordado. Que tinha maconha, dinheiro e saquinho para embalar cocaína.

Em seu interrogatório
JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA
fez as seguintes declarações, conforme termo da sentença (id.22332601-pág.4)

“QUE os fatos da denúncia são falsos. (..) Que quando chegou na Taboca arrendou um hotel, que não mexia com bar. (..) Que não mexia com drogas. Que é garimpeiro. Que no dia estava numa Seresta bebendo com os dois rapazes e acabou a cerveja (na Seresta). E foram buscar cerveja no bar. Que já estava sentado na moto com as cervejas quando a polícia chegou. Que não acharam cocaína. Que acharam um pedacinho de maconha, em torno de 1 grama. Que era dele. Que não conhece JESIEL. Que não emprestava sua moto para Donisley. Que sempre ficava do seu serviço para a cidade. Que não é traficante e nem usuário. Que fuma maconha. Que a maconha encontrada era dele. Que não viu droga com Donisley, só ficou sabendo depois. Que não tinha acesso ao bar (porta a dentro
)

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In
casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante
. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2.
O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial.

Desa CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou comprovado a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico, como a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos e valores em espécie.

Muito embora o nacional
JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA

tenha negado a autoria delitiva, tais alegações são contrárias as provas colhidas nos autos, em contradição aos relatos prestados por agentes públicos, que foram contundentes em afirmar que receberam várias denúncias, que o réu juntamente com seu comparsa exercia o tráfico de entorpecentes no Bar Mil Gruas.

Logo, restando comprovada o tráfico de entorpecentes, não há como ser aplicado o Tema
nº 506 de Repercussão Geral do STF em favor o réu
JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA
, diante da natureza da droga e as circunstâncias em que fora apreendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a condenação do réu
JOSE RAIMUNDO BARROS DA SILVA, nos termos da sentença
.

Declaro
DE OFÍCIO

EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
Art.33 da Lei nº 11.343/2006
imputado ao apelante

DONISLEY SOUSA SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém,
17
de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025